Tribunal: STJ
Processo: 0001300-19.2012.8.17.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020860 - PE(2025/0308478-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ALBA ESTEVAM CAVALCANTI SOARES VAZ
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. VERBAS. PAGAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de reclamação trabalhista. Na
sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal
a
a quo,
sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido. O
valor da causa foi fixado em R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56108103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: db669a95-3e57-46a8-9ac8-82a7eede61e3

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: db669a95-3e57-46a8-9ac8-82a7eede61e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020860 - PE(2025/0308478-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ALBA ESTEVAM CAVALCANTI SOARES VAZ
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. VERBAS. PAGAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de reclamação trabalhista. Na
sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal
a
a quo,
sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido. O
valor da causa foi fixado em R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
Documento eletrônico VDA55320565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 41a437c7-a1ac-4d1c-a680-ebb3be6fc471

relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Observa-se que, para a análise do direito do Município de Buíque, posto no Recurso
Especial, não é necessário o revolvimento fático-probatório. Em outras palavras, levando-se
em consideração fatos incontroversos postos nos autos, busca-se a devida aplicação do
direito ao caso, observando-se corretamente a lei federal aplicável à matéria, e não a
discussão quanto aos fatos narrados e provas acostadas aos autos. Nesta esteira, não há que
se falar em incidência da Súmula no 7 do STJ, tendo em vista que o Recurso Especial
interposto versa unicamente sobre a violação à Lei Federal de no
acerca da
13.105/15
matéria posta à apreciação do Poder Judiciário. Logo, não é necessário o revolvimento
fático-probatório, uma vez que a matéria fática discutida é incontroversa. Para a análise do
Recurso Especial interposto, NÃO se faz necessário analisar se a Parte Autora/Agravada
provou ou não a constituição do seu direito, pois a própria Decisão recorrida é clara quanto
à ausência de prova por parte daquela; logo, é FATO INCONTROVERSO. O que pretende
discutir é que, nos termos do Código de Processo Civil vigente, o ônus da prova, quanto a
fatos constitutivos do seu direito, recai sobre a parte
que alega ter direito
Autora/Agravada,
a cobrança das verbas pleiteadas através de Ação originariamente ajuizada, e não da parte
RÉ, ora Agravante, como equivocadamente ficou entendido na decisão acima transcrita. O
simples fato de estar consignado na decisão que é ônus do Município de Buíque apresentar
fatos que desconstituam as alegações autorais, demonstra, de forma incontroversa, que a
Agravada não cumpriu a obrigação de demonstrá-las.
[...]
Segundo, porque se afasta "a incidência da
quando a descrição
Súmula 7/STJ
fática constante do aresto recorrido (no sentido de que houve notificação
extrajudicial) mostra-se suficiente para visualizar o caso concreto, de modo a
viabilizar a adequada subsunção do direito à espécie" (AgRg no R Esp 982.589/RJ,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
D Je
16/12/2008,
. 3. A
também é inaplicável à espécie, porquanto
02/03/2009)
Súmula 7/STJ
incontroverso nos autos que houve error in procedendo no julgado da ação ordinária
e que tal vício, no entendimento do Tribunal de origem, não estaria acobertado pelo
manto da coisa julgada.
[...]
Portanto, por serem incontroversos os fatos invocados no Recurso Especial, o qual
não foi conhecido pelo Douto Ministro Relator, não há que se falar em incidência da
Súmula 7 do STJ, devendo ser conhecido e provido o referido Recurso por este STJ.
Evidenciou-se a ofensa ao dispositivo contido em Lei Federal, qual seja, o CPC, na medida
que, segundo o artigo 373, inciso I, daquele Diploma Legal, o ônus da prova quanto a fatos
constitutivos do direito invocado recai sobre o Autor, e não sobre o Réu, o que não foi
observado no caso dos autos, nos termos expressos no Acórdão proferido pelo TJPE. Não se
faz necessário o revolvimento dos fatos, muito menos das provas acostadas no processo,
Documento eletrônico VDA55320565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 41a437c7-a1ac-4d1c-a680-ebb3be6fc471

para se verificar a referida violação, uma vez que a não comprovação dos fatos constitutivos
do seu direito, por parte da Agravada, é fato incontroverso, constante na própria decisão
recorrida. Logo, resta claro que o Recurso Especial interposto deve ser conhecido, a fim de
que o STJ reconheça a clara afronta à lei federal no caso dos autos, especificamente o artigo
373, inciso I do CPC. Não há que se falar, neste caso, de incidência da Súmula no 07 do
STJ, posto que, para a análise da violação à legislação Federal não é necessário o
revolvimento fático-probatório.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

conforme bem delineado na decisão recorrida, a Administração Pública, vinculada ao
princípio da legalidade, dispõe de meios para comprovar os pagamentos efetivados, sendo
que o cumprimento das despesas públicas segue especificações legalmente previstas. Nesse
sentido, a decisão recorrida destacou que "as fichas financeiras não são hábeis a comprovar
o pagamento" (DECISUM RECORRIDO, item 8), reforçando que o ônus da prova do
pagamento é do devedor, no caso, a Fazenda Pública. 2. Da Questão Trabalhista e
Desincumbência do Ônus Probatório (...) conforme exposto na decisão recorrida e reiterado
nas contrarrazões ao recurso, cabe ao Município, enquanto réu, o ônus de provar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A decisão recorrida foi clara ao
afirmar que a Administração dispõe de documentos idôneos para tal comprovação, e que,
para se desincumbir do ônus que lhe é próprio, deveria ter colacionado aos autos não as
fichas financeiras, mas sim comprovantes de pagamentos (DECISUM RECORRIDO, item
8). (...) A decisão recorrida está fundamentada em sólida jurisprudência e na correta
aplicação do direito, especialmente no que tange à distribuição do ônus da prova em
demandas envolvendo a Administração Pública e o pagamento de verbas remuneratórias.

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Documento eletrônico VDA55320565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 41a437c7-a1ac-4d1c-a680-ebb3be6fc471

Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 41a437c7-a1ac-4d1c-a680-ebb3be6fc471

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.020.860 / PE
Número Registro: 2025/0308478-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013001920128170360 13001920128170360
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ALBA ESTEVAM CAVALCANTI SOARES VAZ
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ALBA ESTEVAM CAVALCANTI SOARES VAZ
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
TERMO
Documento eletrônico VDA56077073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:54
Código de Controle do Documento: c061d215-7e72-4ddd-afb6-cbd12ac2e0b5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:54
Código de Controle do Documento: c061d215-7e72-4ddd-afb6-cbd12ac2e0b5